Tribunal: TJDFT
Processo: 0002784-16.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. FASE EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ausente a certeza quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. O reconhecimento realizado apenas na fase extrajudicial é meio de prova frágil a fundamentar a condenação, quando não corroborado pelas demais provas colhidas em Juízo.

3. Recurso conhecido e provido.